Tribunal: TJMT
Processo: 1024953-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024953-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIANE PATRICIA DE JESUS OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 007.834.781-51 (APELADO), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), ENGELETRICA ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 14.827.607/0001-54 (APELANTE), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA ENERGISA S/A E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA ENGELÉTRICA ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – QUEDA DE CABO (FIO DE TELEFONE) QUE ATINGE PASSAGEIRA DE MOTOCICLETA ENQUANTO EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONSERTA REDE DE ENERGIA PRIVADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA AFASTADA – DANOS ESTÉTICOS – INEXISTÊNCIA – DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM APENAS ESCORIAÇÕES NO PESCOÇO – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR REDUZIDO –
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO
–
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- A responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva exige a presença do nexo de causalidade, que constitui do vínculo que se estabelece entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano. Neste caso, não há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Concessionária de energia Recorrente e o dano sofrido pela Apelada, a revelar presunção de responsabilidade da primeira Apelante. Recurso provido com a reforma da sentença para afastar a responsabilidade civil da Concessionária de energia.

2- A indenização por dano estético tem como objetivo compensar a pessoa que ostenta lesão permanente capaz de influir negativamente na percepção da sociedade em relação aos atributos estéticos do sofredor do dano e não lesões temporárias, muito menos escoriações leves. Na hipótese, a prova documental médica comprova, tão somente, escoriações no pescoço da Apelada, o que afasta a alegação de dano estético.

3- De acordo com a jurisprudência, se o acidente acarreta lesão corporal, ainda que de natureza leve, há dano moral indenizável.

4-
O quantum da indenização deve ser fixado com moderação para que não seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.
(AgInt no AREsp n. 1.937.053/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).
In casu
, a verba foi reduzida para R$ 7.000,00, pois tal quantia razoável e proporcional para o caso, não acarreta enriquecimento sem causa da Recorrida (vendedora) e não penaliza demasiadamente a Apelante.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pela empresa
Engelétrica Assessoria, Projetos e Construção Ltda.
e pela
Energisa S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por
Flaviane Patrícia de Jesus Oliveira Camargo
.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e as Apelantes condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por:

a) danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso;

b) danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso;

c) danos materiais de R$ 25,01 (vinte e cinco reais e um centavo), com correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso - 15/07/2017, e de R$ 100,00 (cem reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso - 19/07/2017.

Diante da sucumbência recíproca, a Autora/Apelada foi condenada a arcar com 25% (vinte e cinco por cento) e as Requeridas/Apelantes com 75% (setenta e cinco por cento), das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a exigibilidade em relação à Autora/Apelada está suspensa por força do § 3.o do artigo 98 do CPC.

Nas suas razões recursais, a primeira Apelante argumenta que nos autos não há qualquer prova de que a Apelada tenha procurado auxílio a nenhuma das Requeridas, nem mesmo comprovou que sofreu prejuízo na habilidade comunicativa. Assim, entende que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

No que tange ao dano estético, assevera que não foi realizada prova pericial, de modo e que não há provas de que houve a perda da voz ou a lesão das cordas vocais, o período da lesão e/ou a existência de cicatriz. Com esses argumentos, requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido de indenização por dano estético.

Insurge-se quanto ao valor das indenizações, pugna a redução para, no máximo, o valor de um salário mínimo.

Contrarrazões no Id. 128145410.

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., por sua vez, aduz que não pode ser responsabilizada porque a rede elétrica da qual caiu o cabo que atingiu a Recorrida não lhe pertence. Segundo afirma, trata-se de rede particular de empresa privada especializada em música (boate).

Ressalva que a empresa corré admitiu que estava realizando serviço naquela rede particular e que, por conseguinte, a Concessionária não pode ser responsabilizada pelo sinistro decorrente de serviço da Engelétrica em rede particular.

Alega culpa exclusiva do condutor da motocicleta que, de acordo com a Apelante, ultrapassou a zona de isolamento.

Argumenta que, no caso, não é possível cumular danos estéticos com danos morais porque não podem ser identificados em separado.

Afirma que não há dano estético porque as cicatrizes são temporárias.

Pede a redução das verbas indenizatórias.

Por fim, almeja a alteração das verbas de sucumbência, sob a tese de que a Apelada sucumbiu em 70% (setenta por cento) em relação aos danos morais e estéticos e 100% (cem por cento) quando aos danos materiais emergentes.

Contrarrazões no Id. 128145421.

Encaminhei os autos para o CEJUSC de 2.o Grau, para oportunizar a resolução consensual da contenda; contudo, as partes não lograram êxito em transigir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a Ação foi ajuizada em desfavor das Apelantes, empresa Engelétrica Assessoria, Projetos e Construção Ltda. e concessionária de serviço público Energisa S.A., porque enquanto a Recorrida seguia na garupa de motocicleta guiada por seu marido, foi atingida no pescoço por um cabo (fio de telefone) que caiu quando funcionários da empresa Apelante Engelétrica prestava serviços de reparação de rede elétrica na Rua Marechal Floriano Peixoto, nesta Capital.

O julgador singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Concessionária de Energia Apelante e, depois de instruído o feito, julgou parcialmente procedentes e condenou ambas as Requeridas/Apelantes ao pagamento solidário de indenização por:

a) danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso;

b) danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso;

c) danos materiais de R$ 25,01 (vinte e cinco reais e um centavo), com correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso - 15/07/2017, e de R$ 100,00 (cem reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso - 19/07/2017.

No que tange ao
Recurso de Apelação da Energisa S.A.
, especificamente em relação à tese de que não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do acidente, razão lhe assiste.

A Recorrida ajuizou a demanda também em desfavor da Apelante porque, para qualquer pessoa comum, a Concessionária deve responder pela queda de fios postes de energia.

Dessa forma, tendo em vista que a legitimidade da parte deve ser aferida mediante análise das alegações delineadas na petição inicial, agiu com acerto o Julgador singular ao rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente Energisa S.A.; entretanto, com a devida
venia
, equivocou-se ao imputar-lhe a responsabilidade solidária, porque se não bastasse a própria empresa Engelétrica ter admitido que na data dos fatos prestava serviços em rede elétrica particular, a testemunha Mazzavan corroborou tal assertiva ao afirmar em Juízo que estava
“fazendo um serviço particular ali no Geronimo”
.

Assim, o conjunto probatório não é robusto o suficiente a confirmar o nexo de causalidade entre o acidente, o dano e qualquer ato comissivo ou omisso da Recorrente Energisa S.A.

A responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva exige a presença do nexo de causalidade que, conforme é cediço, constitui do vínculo que se estabelece entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano. Neste caso, não há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Concessionária de energia Recorrente e o dano sofrido pela Apelada, a revelar presunção de responsabilidade da Energisa S.A.

O ônus da prova do nexo de causalidade é do autor; contudo, a Apelada não logrou êxito em comprovar a questão primordial para o deslinde do feito em relação à Energisa S.A., qual seja, que a corré Engelétrica prestava serviço para a Concessionária e que fiação que ocasionou o dano era da rede da concessionária de energia elétrica.

Logo, por não se desincumbir do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), no caso, o nexo de causalidade entre os danos e a suposta falha na prestação do serviço da Energisa S.A., não há que se falar em responsabilização da Concessionária, de modo que o Apelo deve ser provido.

Em relação ao
Recurso de Apelação da empresa Engelétrica Assessoria, Projetos e Construção Ltda.
, no meu entender comporta parcial provimento, especificamente no que concerne à improcedência do pedido de indenização por dano estético e redução da verba indenizatória do dano moral.

De acordo com a Certidão de Ocorrência do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Boletim de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, o fio de energia/telefone causou
escoriações
no pescoço da Apelada (ou
escoriações
em região cervical exterior).

O Histórico Clínico subscrito pelo Médico Wladmyr Dias Moreno é no mesmo sentido, pois segundo o documento, após o atendimento inicial foi realizada tomografia cervical e foi diagnosticada
“
escoriação
na região anterior do pescoço. Foi medicada com melhora da dor.”

Conforme é cediço, escoriações são lesões simples, que ocorrem na camada mais superficial da pele e não deixam cicatrizes.

A Apelada juntou aos autos atestado médico emitido por Fonoaudióloga, comprovando que realizou consulta em 19/07/2017 e Termo de Declaração que foi
assinado por ela própria, Autora/Recorrida
, no qual declara que
“compareceu na data de 21/07/2014 no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, e após ser atendida pelo Médico Sr. Samuel da S. Barreto, o mesmo encaminhou ao Médico Dr. Fernando Mogari, o qual, após analisar/consultar a declarante, o mesmo descreveu que a fala da declarante ficará comprometida por um tempo de 01 (um) a 02 (dois) anos, devido ao trauma (acidente) ocorrido, sendo que, nesse período, o organismo deverá reagir espontaneamente”
, bem como que
“passado este tempo, se a declarante não tiver reestabelecida 100% (cem por cento) sua fala devido a lesão, deverá procurar um especialista da área para realizar tratamento adequado.”

Ou seja, a própria Autora/Recorrida declara que sua fala ficará comprometida,
mas não trouxe qualquer documento médico que corrobore sua declaração
. O único documento assinado pelo Médico Fernando Mogari, citado pela Apelada na declaração, é um Atestado de afastamento do trabalho pelo prazo de 08 (oito) dias. Nada mais.

A declaração da própria Autora/Recorrida não pode servir de prova de que sofreu dano nas cordas vocais, ou que houve lesão interna e comprometimento da voz seja por qual período for.

Não foi realizada prova pericial, e não há qualquer prova de que houve a perda da voz ou a lesão das cordas vocais, muito menos a existência da cicatriz.

Assim, indubitavelmente, não há falar em dever de indenizar porque
“a reparabilidade do dano estético exsurge, tão somente, da constatação da deformidade física sofrida pela vítima.”
(STJ, REsp 1637884/SC , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018).

Ou seja, essa indenização tem como objetivo compensar a pessoa que ostenta lesão
permanente
capaz de influir negativamente na percepção da sociedade em relação aos atributos estéticos do sofredor do dano e não lesões temporárias, muito menos escoriações leves (TJ-SP - AC: 10050789120198260292 SP 1005078-91.2019.8.26.0292, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 28/01/2016, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2020).

Apenas para esclarecer melhor o tema, transcrevo doutrina que ressalta que a lesão corporal apta a ensejar a indenização por danos estéticos deve ser permanente:

Se a lesão à integridade física é perfeitamente curável e é possível a restituição das coisas ao status quo, não se pode falar em dano estético propriamente dito, com direito à compensação pelos sofrimentos morais advindos de tal lesão. Pode-se falar, apenas, que houve um prejuízo material transitório, ressarcível mediante indenização propriamente dita, com composição de perdas e danos, ou até mesmo com reposição natural, pois a situação anterior foi perfeitamente restabelecida, como se o dano não tivesse existido. Sendo assim,
só estará configurado o dano estético quando a lesão causada for de caráter permanente, afinal, o que se busca com a reparação deste dano é a dor da pessoa de ter sua feição modificada para sempre, gerando vergonha na convivência em sociedade. Uma vez curada a deformidade, o indivíduo volta a ter a aparência anterior, não cabendo ressarcimento por dano estético
.
(LOPEZ, Tereza Ancona. O dano estético: responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999). (sem grifos no original)

No que tange aos danos morais, tendo em vista que o conjunto probatório corrobora os argumentos da petição inicial de que a empresa Apelante não fechou toda a rua, de modo que até carros passavam ao lado do caminhão de sua propriedade, e que a queda do cabo (fio de telefone) ocorreu enquanto seu preposto consertava rede elétrica de estabelecimento privado, não há como afastar o dever de indenizar.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que se o acidente acarreta lesão corporal, ainda que de natureza leve, há dano moral indenizável.

Para ilustrar:

[...] O fato de o acidente de trânsito causar lesões corporais consideradas leves à vítima não elide o dano moral, que resta configurado pela situação de pânico e constrangimento emocional enfrentada pelo Autor, surpreendido com evento que lhe altera o cotidiano e induz receio quanto ao estado de saúde, exposição ao sofrimento próprio, alheio e situação de anseio pelo resgate. [...].
(TJ-MG - AC: 10000210851846001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 13/10/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021).

[...]. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. LESÃO CORPORAL LEVE. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. [...]. V. Lesão corporal leve que demanda atendimento hospitalar, realização de exame e medicação atinge a integridade física e psicológica da vítima e, por conseguinte, caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária, segundo a inteligência dos artigos 12, 186 e 949 do Código Civil VI. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJ-DF 00123765820148070001 DF 0012376-58.2014.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Nessa esteira, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

No que concerne ao valor, Maria Helena Diniz elucida que:

Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência.
(
in
Curso de Direito Civil Brasileiro, editora Saraiva, 1990, vol. 7 - "Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).

Quanto ao tema, também são pertentes as palavras de Sergio Cavalieri Filho, ao dispor que
“deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano”
.

E continua:

Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
(
in
Programa de responsabilidade civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 105).

Dessa feita, não há dúvida:

O quantum da indenização deve ser fixado com moderação para que não seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.
(AgInt no AREsp n. 1.937.053/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Trazendo os conceitos doutrinários para o caso concreto, entendo que a condenação (em R$ 20.000,00) foi elevada. A Autora/Apelada sofreu lesões leves, sem maiores repercussões ou sequelas. No meu sentir, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é razoável e proporcional para o caso, não acarreta enriquecimento sem causa da Recorrida (vendedora) e não penaliza demasiadamente a Apelante.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação da Energisa S.A.
, reformo a sentença e, em relação à Recorrente, julgo improcedentes os pedidos.

Por consequência, condeno a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque a Apelada é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, CPC).

Dou parcial provimento ao Recurso de Apelação da Engelétrica Assessoria, Projetos e Construção Ltda.,
julgo improcedente o pedido indenizatório de dano estético e reduzo a indenização por dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Diante da reforma da sentença, o rateio das verbas de sucumbência deve ser reajustado.

Na petição inicial a Autora/Apelada pediu indenização por dano material emergente, lucros cessantes, dano moral e dano estético. Diante da improcedência do pedido de lucros cessantes foi condenada a arcar com 25% (vinte e cinco por cento) das verbas sucumbenciais. Tendo em vista que foi afastada a condenação ao pagamento de dano estético, a Recorrida deve arcar com 50% (cinquenta por cento), das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022